Tribunal: TJMT
Processo: 0016621-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016621-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA DO CARMO - CPF: 015.377.682-04 (APELADO), FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO - CPF: 938.001.422-87 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO - REDUZIDA A VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS EMBARGADOS NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Os princípios da

livre admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

Não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ se herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Deve ser reduzida a verba honorária quando constatada a simplicidade da causa e do trabalho dos advogados.

Se apenas um dos embargados deu causa à constrição, somente ele responde pelo ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os Embargos de Terceiro manejados pelo ora apelado contra as recorrentes e João de Catro Branco, para ratificar a tutela e determinar o levantamento/cancelamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre o lote no 01, da quadra N, do loteamento Jardim Miraflores, em Porto Velho – RO, bem como condenar os embargados nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, sendo a demandada beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará isenta das custas processuais, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

A recorrente Maria Sonia Castro Branco alega que a sentença foi proferida em confronto com as decisões contidas nos processos principais e suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que deve ser realizada audiência de instrução e julgamento.

Afirma que jamais autorizou a venda dos lotes que eram da Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do de cujus José Maria Branco em razão de acordo de Partilha Amigável entre todos os herdeiros.

Impugna a importância fixada como verba honorária tendo em vista que o valor da causa é de R$10.000,00.

Recurso de Alda Martins Branco

A recorrente aduz que o juízo
a quo
não considerou o princípio da causalidade, cujo entendimento se encontra sumulado sob o n. 303/STJ.

Sustenta que não apresentou contestação, não resistiu aos Embargos e à liberação da indisponibilidade, portanto, não pode ser condenada ao ônus de sucumbência.

Afirma que quem deu causa à constrição foi o recorrido, pois não regularizou a propriedade em momento oportuno. Detinha o título, mas não o registrou perante o cartório de registro de imóveis competente, de forma que o ônus processual não pode ser a ela atribuído.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que

"Os princípios da

livre

admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante não é cabível neste processo, mas nos autos principais, e também não pode ser comprovado apenas por oitiva de testemunhas.

Logo, rejeito a preliminar.

O ora apelado opôs os Embargos de Terceiro contra os recorrentes afirmando que adquiriu da empresa PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, localizado em Porto Velho-RO, os lotes de terras descritos na inicial.

Disse que em razão da propositura da ação cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre os referidos imóveis inscrição de indisponibilidade, e requereu o cancelamento desse registro, com a consequente comunicação ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO.

Afirmou que o referido terreno deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano – Incorporadora e Construtora Ltda em 22-08-2007, quando foi vendido, conforme Termo de Transferência.

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do

de cujus
, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula no 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pelo apelado no intuito de defender a sua posse comprovada sobre o lote em questão.

Quanto ao ônus de sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ quando a herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Contudo, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido de R$5.000,00 para R$3.000,00, diante da simplicidade da causa, fica suspensa a exigibilidade por ser a recorrente Maria Sonia Castro Branco beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Alda Maria Branco,
apenas para esclarecer que apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus da sucumbência.

Dou parcial provimento ao Recurso de Maria Sonia Castro Branco para reduzir a verba honorária para R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024